Tribunal: CARF
Processo: 16327.720815/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA
Não há cerceamento de defesa quando o fiscal autuante demonstra de forma clara e precisa os fatos que suportam o lançamento, quando o auto de infração (AI ́s) e seus anexos são regularmente cientificados ao sujeito passivo, sendo-lhes concedido prazo para sua manifestação, e, quando nestes estejam discriminados a situação fática constatada e os dispositivos legais que ampararam as autuações, tendo sido observados todos os princípios que regem o processo administrativo fiscal.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
DECADENCIA - FRAUDE, SIMULAÇÃO OU CONLUIO
Nas hipóteses de falta de pagamento ou em que estiver evidenciada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos possuem aspectos diversos da realidade formal, cabe a autoridade tributária identificar o real sujeito passivo da regra matriz de incidência tributária, de forma que a alegação de ilegitimidade de polo passivo do lançamento merece ser afastada de plano.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda, quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores recebidos, ainda mais se comprovado comportamento dissimulado, e utilização da pessoa jurídica como interposta pessoa e a ausência de comprovação da prestação de serviços.
GUARDA DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte deve manter em boa guarda documentos que comprovem as deduções declaradas, que poderão ser exigidos pela autoridade fiscal, quando julgar necessário, com todos os requisitos essenciais previstos em Regulamento.
As declarações de rendimentos estão sujeitas a revisão por parte da Administração Tributária, que poderá exigir os comprovantes necessários e todas as deduções permitidas na apuração do imposto sobre a renda estão sujeitas à comprovação ou justificação.
O recurso deve ser instruído com os documentos em que se fundamenta, cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas alegações.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador e, existente a norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por parte de quem a ela deve obediência.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS- CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% CARF não é competente para apreciar matéria constitucional do não confisco – Súmula CARF no. 2 Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720815/2016-31
ACÓRDÃO
2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE HERCULES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012, 2013
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRENCIA
Não há cerceamento de defesa quando o fiscal autuante demonstra de
forma clara e precisa os fatos que suportam o lançamento, quando o auto
de infração (AI ́s) e seus anexos são regularmente cientificados ao sujeito
passivo, sendo-lhes concedido prazo para sua manifestação, e, quando
nestes estejam discriminados a situação fática constatada e os dispositivos
legais que ampararam as autuações, tendo sido observados todos os
princípios que regem o processo administrativo fiscal.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade quando o lançamento, realizado por
autoridade competente, atende a todos os requisitos formais e possibilita
ao sujeito passivo o pleno exercício do direito de defesa.
DECADENCIA - FRAUDE, SIMULAÇÃO OU CONLUIO
Nas hipóteses de falta de pagamento ou em que estiver evidenciada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo de que
dispõe o Fisco para efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional, que fixa como termo inicial o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO - SCP. NATUREZA JURÍDICA DOS
VALORES PAGOS AOS SÓCIOS.
Demonstrado que as atividades e os negócios jurídicos desenvolvidos
possuem aspectos diversos da realidade formal, cabe a autoridade
tributária identificar o real sujeito passivo da regra matriz de incidência
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
2
tributária, de forma que a alegação de ilegitimidade de polo passivo do
lançamento merece ser afastada de plano.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA
PESSOA JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física,
visa assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de
renda, quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos
valores recebidos, ainda mais se comprovado comportamento dissimulado,
e utilização da pessoa jurídica como interposta pessoa e a ausência de
comprovação da prestação de serviços.
GUARDA DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O contribuinte deve manter em boa guarda documentos que comprovem
as deduções declaradas, que poderão ser exigidos pela autoridade fiscal,
quando julgar necessário, com todos os requisitos essenciais previstos em
Regulamento.
As declarações de rendimentos estão sujeitas a revisão por parte da
Administração Tributária, que poderá exigir os comprovantes necessários e
todas as deduções permitidas na apuração do imposto sobre a renda estão
sujeitas à comprovação ou justificação.
O recurso deve ser instruído com os documentos em que se fundamenta,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
OBSERVÂNCIA
DE
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador e, existente a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos
discricionários por parte de quem a ela deve obediência.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS-
CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO
DE 150% CARF não é competente para apreciar matéria constitucional do
não confisco – Súmula CARF no. 2 Cabível a imposição da multa qualificada,
prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se
enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
3
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade dos votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações dos princípios constitucionais
e princípios do não confisco; rejeitar as preliminares, e no mérito, dar-lhe provimento parcial para
reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Versa o presente processo sobre autuação, relativa aos anos-calendário de 2010,
2011, 2012 e 2013, em razão da apuração de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, gerando crédito tributário da ordem de R$ 2.390.390,66...
Do Relatório Fiscal extrai-se que: ...
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
4
1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS No exercício regular das funções de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil e em cumprimento ao quanto disposto na Portaria
DEINF/SPO no 46, de 26 de maio de 2015, que determina os procedimentos de
auditoria em empresas envolvidas nas operações de lavagem de dinheiro e/ou
relacionadas à operação denominada ZELOTES, efetuamos procedimento fiscal de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias, por parte do Sujeito
Passivo em epígrafe, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF dos
períodos de apuração compreendidos no anoscalendário de 2010 a 2013.
Assim, com base nos artigos 31, 38 e 39 do Decreto n07.574/2011 (Regulamento
do Processo de Determinação e Exigência de Créditos Tributários da União) e dos
arts.836, 904, 926 do Decreto no3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda -RIR/99), conforme determinado pelo Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF)no08.1.66.00-2016-00220-6, apuramos os fatos que estão adiante descritos,
onde constatamos:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - IRPF - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS
LÍCITOS PRESTADOS EM PROPORCIONALIDADE AOS VALORES RECEBIDOS -
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA DISSIMULAR A EXECUÇÃO DE
TRABALHOS PERSONALÍSTICOS - MOVIMENTAÇÃO DE VULTOSOS RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE DIVERSOS AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS ENVOLVIDOS,
DISSIMULADOS NA FORMA DE HONORÁRIOS ESTABELECIDOS EM CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SERVIÇOS DE ADVOCACIA E, AINDA,
EM CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES EM CONTAS DE PARTICIPAÇÃO.
Salientamos que a quebra de sigilos bancário e fiscal de parte dos envolvidos foi
deferida pelo Juiz da 10a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF
(processos 208068-86.2014.4.01.3400 e 17327-42.2015.4.01.3400). O Presidente
da Comissão de Sindicância Investigativa da Corregedoria-Geral do Ministério da
Fazenda (processo administrativo no 12100.000009/2014-85) compartilhou as
provas obtidas no conjunto das investigações denominadas OPERAÇÃO ZELOTES,
com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos da Decisão Judicial no
16/2015. • IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS E PESSOAS FÍSICAS
ENVOLVIDAS
PESSOAS JURÍDICAS
Bank of America Negócios e Participações LTDA
– 03.574.986/0001-00
Bank of américa Brasil LTDA

- 33.140.666/0001-02
ITAU Unibanco S.A

- 60.701.190/0001-04
ITAU Unibanco Holding S/A

-60.872.504/0001-23
PAGNOZZI E ASSOCIADOS

-05.465.814/0001-15
JLT CONSULTORIA EMPRESARIAL

-01.586.564/0001-10
ASCON CONS. EMPRESARIAL LTDA

-09.518.335/0001-70
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
5
MAXCON CONS ADM E ASS LTDA-EPP

-06.254.779/0001-58
MELMAC CONS EMPRESARIAL LTDA

-00.406.338/0001-48
MUSSI, SANDRI & PIMENTA ADV

-08.413.552/0001-33
SALVETTI SERV FINANC LTDA ME

-04.559.131/0001-64
DE DORMIR CONFECCOES EIRELI ME

-72.855.844/0001-25

PESSOAS FÍSICAS
ALEX WALDEMAR ZORING

-919.584.158-04
WALCRIS ROSITO

-128.556.738-28
MARIO PAGNOZZI

-724.918.178-53
MANOELA BASTOS DE ALM E SILVA

-616.436.022-68
JOSE TERUJI TAMASATO

- 275.662.858-15
NORBERTO CAMPOS

-045.184.598-04
ALEXANDRE HERCULES

-129.501.428-93
VALMIR SANDRI

-429.221.277-53
EDUARDO C LEITE

-991.710.318-04
GUSTAVO H Z RIBEIRO

-263.622.978-73
1.1- DA OPERAÇÃO ZELOTES A Operação Zelotes, deflagrada em conjunto pela
Receita Federal do Brasil, Polícia Federal, Ministério Público Federal e
Corregedoria Geral do Ministério da Fazenda, em 26/03/2015, teve como objetivo
desarticular organização suspeita de manipular julgamentos de processos junto ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF, do Ministério da Fazenda.
(...)O material obtido com as buscas e apreensões bem como proveniente das
quebras de sigilo autorizadas pela justiça federal foi compartilhado com a Receita
Federal do Brasil, conforme decisão 16/2015, proferida em 25/07/2015 no
processo cautelar no. 7250-79.2015.4.01.3400, junto à 10a. Vara federal da secao
judiciaria de Brasilia/DF, podendo ser utilizado como prova na presente ação
fiscal.
Em 24/08/2016, nova decisão foi proferida pela 10a. Vara federal da secao
judiciaria de Brasilia DF, no sentido de compartilhar todos os documentos e
informações obtidos no âmbito da Operacao Zelotes com os integrantes da
equipe Especial de Fiscalizacao criada pela Receita Federal do Brasil, criada com a
função de executar os procedimentos fiscais decorrentes da referida operação.
(...)FICOU EVIDENCIADA A TOTAL FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DE
SERVIÇOS LICITOS PRESTADOS, PELOS AGENTES ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO,
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
6
PROPORCIONAL AOS VULTOSOS RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS DAS
INSTITUIÇOES FINANCEIRAS.
O que realmente se constata e que o Sr Mario Pagnozzi Junior e Jose Teruzi
Tamazato pelo nível de relacionamento que detinham exerciam um papel de
liderança de um grupo organizado objetivando estabelecer um elo de ligação
entre a Instituição Financeira e Agentes Publicos, funcionário da receita federal e
conselheiros do CARF com a finalidade de obter resoluções favoráveis em
processos adm fiscais.
Operações estas simuladas em contratos de prestação de serviços com
recebimento de honorários e serem distribuídos entre as diversas empresas de
consultoria denominadas de parceiras para serem repassados posteriormente aos
reais beneficiários.
(...)4. DO DIREITO APLICAVEL Pelo princípio da verdade material, é dever da adm
tomar suas decisões com base nos fatos tais como estes se apresentam na
realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelo sujeito passivo.
(...)5. DA BASE DE CÁLCULO Evidenciado que o contribuinte recebeu rendimentos
tributáveis por intermédio de interposta pessoa jurídica nos anos calendário de
2011 a 2013, e não os ofereceu a tributação nas correspondentes declarações de
ajuste anual, restou confirmada a omissão de rendimentos apurada.
Os valores recebidos pelo contribuinte estão detalhados no Anexo I do presente
TVF. Nele, estão listados os rendimentos que chegam a sua pessoa física, sendo,
portanto, os reais rendimentos do contribuinte pela sua conduta no esquema
descrito nos itens antecedentes.
O valor referente aos supostos mútuos, ocorridos em 2010, entre o mesmo e suas
empresas H10 Partners Consultoria empresarial LTDA e MELMAC Consultoria
empresarial LTDA também integra a base de calculo do imposto, uma vez que o
mesmo não apresentou qualquer documentação comprobatória que desse
guarita ao informado em sua declaração anual de rendimentos.
Elaboramos demonstrativo com o resumo dos valores lançados de oficio em face
da apuração da infracao omissão de rendimentos – pessoa física – recebidos de
pessoa jurídica, indevidamente considerados isentos ou que não foram
declarados na sua DAA.
Declaração Anual de Ajuste:
ANO Valor considerado Omissão de Rendimento - IRPF
2010

1.800.000,00
2011

172.000,00
2012

377.500,00
2013

615.500,00
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
7
6. DA MULTA QUALIFICADA As infrações atribuídas ao contribuinte, na condução
dos negócios, que lhes ensejaram a imputação da referida multa qualificada são:
• Sonegação (artigo 71 da lei no 4.502/64), na medida em que os rendimentos
oriundos da total ausência de prestação de serviços lícitos por parte do
contribuinte foram tributados indevidamente na empresa MELMAC, mediante
interposição fraudulenta, resultando numa tributação reduzida, ao longo de todo
o período fiscalizado;
•Fraude (artigo 72 da lei no 4.502/64), tendo em vista a simulação de SCP para
modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária
principal de modo a reduzir ou eliminar o montante do imposto devido.
Conluio, tendo em vista o ajuste doloso entre o contribuinte e seu “parceiro7 ”,
visando a redução dos tributos devidos e dissimulação da natureza dos
rendimentos recebidos.
Não restam dúvidas, portanto, de que ao contribuinte, ao praticar as condutas
acima que configuraram o evidente intuito de fraude, deve lhe ser imputada a
qualificação da multa conforme dispõe o inciso I e o § 1o do art. 44 da Lei no9.430
de 1996
(...)
ANEXO I PF
Nome Beneficiário/Depositante
...
TOTAL 1.165.000,00
Inconformado, o contribuinte impugnou o lançamento, sob a alegação, em breve
síntese, de que a infração relatada na autuação decorreu de presunções
desprovidas de provas. Alega cerceamento de defesa, erro na identificação do
sujeito passivo e decadência.
Insurge-se contra a multa qualificada e o desrespeito ao princípio do não confisco.
Segundo consta da peça de defesa:
Colhidos os depoimentos e após análise de documentos e outros dados obtidos
com q quebra de sigilos. Concluiu-se pelo pedido de indiciamento das citadas
pessoas físicas e jurídicas, entre eles do ora impugnante José Teruji Tamazato.
Deve-se ressaltar que nas CPI’s, ouviu-se de forma aleatória alguns investigados,
bem como foi sugerido o indiciamento de pessoas físicas, ressaltando-se que
estas CPI’s, não foram conclusivas, pois não ocorreu a votação do relatório final,
portanto inconclusivas, não prestando assim pra os fins objetivados!!!
1.2.1 DO MODUS OPERANDI A denúncia fiscal, tem como base o Relatório no
18/2016, emitido pela Corregedoria – Geral do Ministério da Fazenda, rotulado
como “CASO BANK BOSTON”, e documentos obtidos pelo fisco, em procedimento
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
8
fiscal junto a pessoas jurídicas e físicas, e instituição financeira, empresas de
consultoria e agentes públicos.
De forma presumida, denuncia a participação de agentes públicos, entre eles
conselheiros e ex- conselheiros do “CARF”, por participarem de forma direta nas
decisões do órgão, funcionários da Receita Federal do Brasil, por facilitar o
conhecimento de informações privilegiadas, protegidas pelo sigilo fiscal,
levantamentos de créditos tributários passiveis de pedidos de restituição e ou
compensação, elaboração de peças e minutas processuais em defesa de
contribuintes, sugerir cobrança de honorários, fazendo-se menção da participação
de Mario Pagnozzi, José Tamazato, Alexis Zorning, Walcris Rossito, e das empresas
de consultoria Ascon, Melmac, Maxconsult, Salvetti e De Dormir.
(...)
2.2. DA NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 142, § único. DO CTN.
Como se extrai do disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, o
lançamento é um procedimento administrativo decorrente de atividade vinculada
e obrigatória da autoridade fazendária, tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade.
(...)
A leitura atenta do “Relatório Fiscal” anexo ao Auto de Infração lavrado e
impugnado, permite constatar estarem as exações fiscais fundadas em
presunções e suposições que é inviável nos atos administrativos, devendo, estes,
serem regidos pela legalidade e verdade material dos fatos.
A premissa exposta pelo fisco está totalmente ao arrepio do artigo 142 do CTN,
não merecendo prosperar a ilação ora recorrida nos termos em que se encontra,
como punir o impunível.
(...)
É o caso do auto. Faltam elementos concretos, objetivos, sólidos, a excluir a
probabilidade de validez de causas diferentes para as ocorrências narradas. Faltou
aprofundamento ao trabalho fiscal, para deixar cabalmente demonstrado o
suposto desvio de receitas devida pela simulação do negócio jurídico, frise-se
supostamente.
Repita-se, a imputação fiscal está desprovida de elementos de convicção e
certeza, indispensáveis para caracterização do ilícito, pois a documentação é farta
para comprovar a inexistência de omissão de receita, assim, por parte do fisco,
faltou busca!!!.
(...)
O que se depreende da narrativa fiscal é a existência de um fato sobre cuja
veracidade há dúvidas, não podendo sobre ele repousar uma ilação presumida,
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
9
fazendo-se ilações por conta própria, inexistindo reflexo entre este, ora
Impugnante, e as pessoas jurídicas citadas pela Impugnada, exemplificando:
empresa Salvetti e De Dormir, e especialmente a não existência de quaisquer
irregularidades praticadas pelo Impugnante em conluio com os componentes do
quadro do CARF. Oras, se não constitui uma presunção, muito menos indício.
(...)
Inquestionável!!! Faltam ao lançamento requisitos essenciais, indispensáveis à sua
sustentação.
Ante a ausência de “instrumentos capazes de demonstrar com segurança e
seriedade os fundamentos reveladores da ilicitude tributária”, não há prova
segura da ocorrência do fato proposto pela autoridade atuante. Em síntese,
inexistindo documentação hábil, para constituir-se o Crédito Tributário, segundo
expresso no artigo 142, conclui-se, inexiste denuncia fiscal a ser proposta!!!
2.3. DO CERCEAMENTO DE DEFESA – DA INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO No caso
vertente o Fisco na elaboração do trabalho fiscal faz confusão entre pessoa
jurídica e pessoa física, ou seja, não faz a distinção das mesmas. Na legislação
pertinente encontramos as seguintes definições, senão vejamos:
a) Pessoa física: A personalidade jurídica é a capacidade de uma pessoa obter
direitos e obrigações. É uma das características necessárias para o indivíduo ser
considerado um sujeito do direito. Um indivíduo adquire essa característica após
o seu nascimento com vida (nascituro), ou seja, mesmo que o recém-nascido
sobreviva ou não após ter saído do ventre de sua mãe, tornou se um sujeito do
direito.
b) Pessoa Jurídica: é a unidade de pessoas naturais ou de patrimônio, que visa à
consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de
direitos e obrigações; são 3 os seus requisitos: organização de pessoas ou de
bens; licitude de seus propósitos ou fins; capacidade jurídica reconhecida por
norma.
(...)
Os fatos narrados por si só não configuram infração fiscal. Constituem apenas
suspeitas, a recomendar o aprofundamento das investigações relativamente a
operações praticadas no período, o que não ocorreu.
Inexiste evidência manifesta de não coletar outros elementos de prova para
corroborar a suspeita fiscal, conforme assertivas acima expostas.
Como se verifica, o lançamento é precipitado, faltando segurança e certeza
jurídica a seus fundamentos. A tranquila jurisprudência administrativa vê
rechaçadas pretensões fiscais desprovidas desses requisitos.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
10
Como verifica-se “in casu”, os elementos levantados pelo procedimento fiscal
carecem das providências reclamadas até aqui para que atendam os princípios
norteadores do lançamento.
Não se vislumbra, nas constatações relatadas, os requisitos de segurança e
certeza jurídicas, indispensáveis a manutenção do lançamento?
Onde repousa a prova segura e induvidosa da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária? “A explicação é uma só”. Eis a motivação do lançamento: a
certeza jurídica e a segurança da autuação não repousam em provas, mas em
simples opiniões.
O “Relatório Fiscal” descreve apenas uma suspeita que, após ultrapassadas as
etapas investigatórias, pode ou não conduzir a um indício de omissão de receitas.
Ora, suspeita é conjectura, e indício é prova potencial em germe, que pode ter
êxito positivo ou negativo, corporifica-se mediante a existência de outros
elementos materiais a confirmar a existência de um fato tido como verdadeiro.
Portanto, há infringência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório, bem como do devido processo legal, conforme largamente exposto,
devendo ser o auto de infração nulo de pleno direito.
2.4.1. DA DECADÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO COM APRESENTAÇÃO DE PAGAMENTO
E OBSERVÂNCIA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (DECLARAÇÃO DE RENDA
PESSOAS FÍSICA E JURÍDICA E DCTF) – ART. 150, §4o DO CTN.
Douto Julgador, compulsando o AIIM é clara e cristalina a ocorrência do instituto
da decadência dos fatos geradores ocorridos nos períodos de 2010 e 2011, isto
porque, a exação é indevida, pois, segundo o estipulado no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional, a decadência é regida por este dispositivo, ou seja,
inicia-se com o fato gerador, e nunca pelo art. 173, inciso I do CTN, senão vejamos
o texto de lei:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)2.4.2. DA DECADÊNCIA – ART. 173, INCISO I – DA IMPOSSIBILIDADE DE
PRESUNÇÃO DE SIMULAÇÃO, SONEGAÇÃO E FRAUDE.
Acerca da diferenciação acima elencada, é importante frisar, que o Fisco vem
desobedecendo a legislação tributária, embasando Autos de Infração e Imposição
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
11
de Multa em presunções, sem qualquer prova material dos fatos, sendo que ao
Fisco incumbe a tarefa de provar o alegado em caso de dolo, fraude ou simulação,
o que não restou provado nos autos. Portanto, o prazo decadencial rege-se pelo
art. 150, §1o e §4o do CTN.
Ainda assim, se por amor ao debate, o Douto Julgador, entender que não é
cabível a aplicação da decadência conforme o disposto anteriormente, temos que
o período de 2010 está sob a égide do mesmo instituto, conforme determina o
art. 173, I, do CTN, não da forma aplicada pelo Fisco em sua atuação fiscal, como
se passa a demonstrar.
Veja, que o fisco, por presunção, alega simulação do negócio jurídico, embora
tenha o Impugnante apresentado os contratos sociais da SCP, e ter levado a
tributação os outros recebimentos a título de honorários na pessoa Jurídica
PAGNOZZI PAGNOZZI ASSESSORIA, e ter recolhido o tributo devido, referente ao
IRPJ na pessoa jurídica, o fisco efetua a constituição do crédito tributário ao
arrepio da legislação pertinente.
(...)3. NO MÉRITO “In casu”, caso se já ultrapassado as razões de preliminares,
com inobservância do disposto no artigo 142 § ÚNICO do CTN, para elaboração do
trabalho fiscal em questão, e via de regra a inexistência do fato gerador possível
de apenar-se como sendo este impugnante infrator dos dispositivos consignados
no Auto de Infração ora guerreado, e especialmente a existência de DECADÊNCIA
e, CERCEAMENTO DE DEFESA, e demais atos violatórios da legislação pertinentes,
contrários ao direito deste impugnante, “ad argumentandum tantum”, pela não
procedência da ilação proposta contra a ora combatida, passamos a expor o
quanto segue sobre o MERECIMENTO.
3.1. DA AUSÊNCIA DA OCORRÊNCIA DA SIMULAÇÃO PELO DEFEITO NO NEGÓCIO
JURÍDICO – DA SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO Alega, em apertada
síntese, a Impugnada, que há simulação no negócio jurídico instituído através da
constituição da SCP, na qual era declarado e apurado valores que não condiziam
com a prestação de serviço lícito, tornando o negócio jurídico que a constituiu
inválido, conforme art. 167 do código civil, senão vejamos:
(...)Pelo exposto nunca houve a prática de tais requisitos apontados, isto porque
não há conluio entre as partes, pelo contrário pelas declarações verifica-se que
houve prestação e contraprestação dos atos praticados, inclusive com a apuração,
declaração e pagamento de tributos pelo sócio ostensivo, e diga-se que tal
apuração foi sob valores reais, nunca havendo a intenção de iludir o fisco, o que
não restou provado em nenhum momento nos autos, sendo toda a alegação
embasada em meras presunções.
Veja, que o ônus da prova da simulação cabe à administração pública, pois, como
é cediço, cabe a ela, e não ao contribuinte, constituir a prova que embasa o
lançamento. Com efeito, é indispensável para qualquer lançamento tributário a
prova dos fatos e dos atos efetivos, inclusive quando se pretender invalidar uma
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
12
tentativa de planejamento tributário que possa ser caracterizada como evasão
fiscal ilícita.
(...)3.2. DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 3.2.1. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS LÍCITOS PRESTADOS EM PROPORCIONALIDADE AOS
VALORES RECEBIDOS – INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA DISSIMULAR
A EXECUÇÃO DE TRABALHOS PERSONALÍSTICOS – MOVIMENTAÇÃO DE VULTOS
RECURSOS FINANCEIROS ENTRE DIVERSOS AGENTES PÚBLICOS E PRIVADOS
ENVOLVIDOS, DISSIMULADOS NA FORMA DE HONORÁRIOS ESTABELECIDOS EM
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, SERVIÇOS DE
ADVOCACIA E, AINDA EM CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADES EM CONTAS DE
PARTICIPAÇÃO.
(...)Deve se esclarecer que todos os valores recebidos pela empresa MELMAC,
foram em conformidade foram, em conformidade, com cláusulas contratuais, não
havendo, simulação ou outros artifícios fraudulentos.
3.3. DA ILEGITIMIDADE DO IMPUGNANTE NO POLO PASSIVO – DA AUSÊNCIA DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO POR INFRAÇÃO A LEI.
Diante da situação fática exposta acima, cumpre destacar a ilegitimidade passiva
quanto a Impugnante em razão da ausência de responsabilidade tributária.
Dentre as matérias excepcionais a serem tratadas por meio do presente
instrumento, também está a ilegitimidade de parte por ser uma das condições da
ação e se ausente ensejará a falta de um dos pressupostos de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo.
Neste contexto, insta salientar que todo o processo administrativo fiscal não traz
qualquer verdade material, isto porque, se baseou em presunção de infração a lei.
Veja, que para que o Impugnante respondesse pelas dívidas tributárias é
imprescindível a presença dos requisitos previstos pelo art. 135 do CTN, que
permite que a responsabilidade tributária ultrapasse o patrimônio da pessoa
jurídica e atinja o patrimônio pessoal de seus sócios, diretores e gerentes.
Assim, para que seja aplicado o princípio da responsabilidade pessoal, deve ser
comprovada a conduta dolosa de extrapolação de poderes outorgados ou de
conduta fraudulenta.
(...)3.4. DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL FRENTE AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS – DA INFRINGÊNCIA.
Em nossa CONSTITUIÇÃO FEDERAL, encontramos os princípios fundamentais nos
DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS, entre eles o da CIDADANIA,
IGUALDADE, PROPRIEDADE e da MORALIDADE(...)portanto, se vislumbra,
claramente a infringência aos princípios constitucionais elencados acima, devendo
ser nulo de pleno direito o auto de infração e multa ora guerreado.
3.5. DA INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA Doutos
Julgadores, o Princípio da Segurança Jurídica se encontra intensamente
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
13
relacionado ao Estado Democrático de Direito, podendo ser considerado inerente
e essencial ao mesmo, sendo um de seus princípios basilares que lhe dão
sustentação.
Desta feita, urge ressaltar que o Princípio da Segurança Jurídica possui conexão
direta com os direitos fundamentais e ligação com determinados princípios que
dão funcionalidade ao ordenamento jurídico brasileiro, tais como, a
irretroatividade da lei, o devido processo legal, o direito adquirido, entre outros,
destacando-se para a tese apresentada o princípio da legalidade, tendo em vista
que a decadência decorre de lei autorizadora, bem como o negócio jurídico
decorre de normas civis autorizadoras.
(...)Ante o exposto, incorre nos autos infringência e desobediência ao princípio da
segurança jurídica e legalidade, pela não observação de ato jurídico perfeito na
constituição da sociedade em conta de participação, que observou todas as
legalidades civis e tributárias, bem como infringência a decadência no que tange
ao período de 2010/2011, sendo nulo o Auto de Infração e Multa.
3.6. DA LESÃO ECONÔMICA E DO DANO PATRIMONIAL Analisando os
procedimentos praticados no processo administrativo, ora combatido, verifica-se
que há afronta as regras expostas na legislação constitucional e
infraconstitucional, registra–se de forma clara e cristalina, que, com o
prosseguimento dos atos administrativos processuais, como se apresentam,
incorrerá em dano patrimonial irreversível, com a diminuição do patrimônio da
ora Impugnante, de forma contrária as garantias ao texto constitucional e
infraconstitucionais aplicáveis “in casu”.
O dano patrimonial é a lesão concreta que afeta um interesse relativo ao
patrimônio da pessoa, consistente na perda ou deterioração, total ou parcial, dos
bens materiais que lhe pertencem, sendo suscetível de avaliação pecuniária.
Abrangem os danos emergentes (o que o lesado efetivamente perdeu) e o lucros
cessantes (o aumento que seu patrimônio teria, mas deixou de ter, em razão do
evento danoso). Quantificação do dano patrimonial O dano patrimonial mede-se
pela diferença entre valor atual do patrimônio da vítima e aquele que teria, no
mesmo momento, se não houvesse a lesão. O dano, portanto, estabelece-se pelo
confronto entre o patrimônio real existente após o prejuízo e o que
provavelmente existiria se a lesão não tivesse produzido.
Em outras palavras, poderá existir enriquecimento do Impugnado, em detrimento
a Impugnante; não podendo jamais, ser prejudicada, com o procedimento da
exação, ora guerreado.
(...)Ante o exposto, mostra-se totalmente incabível a pretensão da Impugnada na
exação indevida, sendo que a prevalência desta incorrerá na lesão patrimonial da
Impugnante e consequentemente no enriquecimento ilícito da Impugnada.
3.7. DA MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
14
Com toda segurança a Impugnante acredita que pelos fatos e fundamentos acima
narrados o auto de infração será declarado inteiramente nulo, por ser abusivo, e
por estar exigindo o pagamento de tributo de forma indevida, sendo a exação
totalmente improcedente conforme demonstrado durante toda a peça defensiva.
No entanto, caso o auto prevaleça pelo tributo principal, ainda assim o mesmo é
nulo pela aplicação abusiva de multa com caráter iminentemente confiscatório, o
que é veementemente ilegal segundo o que determina a lei.
Desta maneira, conforme demonstrado em toda a peça defensiva a exação não
deve prevalecer, tendo em vista que não houve prejuízo aos cofres públicos, isto
porque, houve o pagamento do tributo, portanto, não há que se falar em multa
aos patamares apresentados, a qual é confiscatória e macula o auto de infração
de nulidade absoluta.
4. DO PEDIDO Ante o exposto, requer que o Auto de Infração e Imposição de
Multa seja declarado totalmente nulo com a TOTAL PROCEDÊNCIA da Impugnação
Administrativa, cancelando-se o crédito tributário, bem como tornando-se nulo o
lançamento do mesmo.
Requer provar o alegado por todos os meios de prova, sem exceção de nenhuma,
e diante de alguma controvérsia fática por perícia técnico contábil;
Requer que seja, outrossim, seja a Impugnante intimada para prestar os
esclarecimentos que se fizerem necessário bem como documentos que
eventualmente não estejam presentes, sempre em homenagem ao Princípio da
Verdade Real, do Contraditório e Ampla Defesa;
Posteriomente, solicitou a correção da impugnação, nos termos abaixo:
TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICACAO PAF 16327720815/20016-31 ALEXANDRE
HERCULES, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, vem
expor e requerer o seguinte:
1a. Haja vista a entrega da impugnação fiscal, tempestivamente em 06/01/2017,
as 12:43hs com identificador de envio S0001972408, constando o número do
procedimento administrativo fiscal no. 16327-720.791/2016-11.
2o. Certo de que o número correto e 16237.720815/2016-31, sendo assim requer
seja efetuado a devida retificação do número do documento de impugnação,
ratificando-se todo o teor de fato e direito expostos consignados na peça recursal.
3o Requer outrossim, seja efetuado as anotações necessárias para os fins
objetivando consignados na impugnação ofertada.
Termos em que p.e. deferimento
Juntou documentos.
A 11a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, afastadas as preliminares de
nulidade, JULGOU IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o crédito tributário, nos termos do
relatório, em acórdão com a seguinte ementa:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
15
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2010, 2011, 2012, 2013 DECADÊNCIA. REGRA GERAL. INAPLICABILIDADE.
Nas hipóteses de falta de pagamento ou em que estiver evidenciada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo de que dispõe o Fisco para
efetuar o lançamento é disciplinada pelo artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, que fixa como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DE PRINCÍPIOS.
CONSTITUCIONAIS.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador e, existente a norma, sua
aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
TRIBUTAÇÃO NA PESSOA FÍSICA DE RENDIMENTOS DECLARADOS NA PESSOA
JURÍDICA.
A constituição do crédito, como rendimentos recebidos por pessoa física, visa
assegurar a correta tributação, nos moldes da legislação do imposto de renda,
quando demonstrado que foi o contribuinte o real beneficiário dos valores
recebidos, ainda mais ante a ausência de comprovação da prestação de serviços.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a qualquer título
de importância não oferecida à tributação na declaração de ajuste anual. Cabe,
por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação da alegação de tratar-se
de rendimento não tributável.
MULTA QUALIFICADA. INTERPOSTA PESSOA.
Resta caracterizada fraude quando o contribuinte se vale de interposta pessoa
para omitir rendimentos passíveis de tributação, sendo devida a multa
qualificada.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA É cabível a aplicação da multa qualificada de
150% quando restar comprovado o intento doloso de prática de sonegação fiscal
e simulação, omitindo rendimentos em sua declaração de ajuste anual, a fim de se
eximir do imposto devido.
DIREITO CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
16
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 23/08/2018, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento e
requerendo o que consta a seguir:
I – Nulidade do lançamento por ofensa à defesa, uma vez que não teria sido
promovido procedimento de fiscalização sobre o autuado.
II – Decadência e prescrição do crédito tributário.
III – Ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade e da eficiência.
IV – O descabimento da reclassificação dos rendimentos para imputá-los à pessoa
física do autuado.
V – Ilegalidade do relatório fiscal pelo uso de presunção de fraude, omissão de
informações e inobservância das provas dos autos, uma vez que não se
caracterizaria simulação.
VI - O descabimento da imputação de omissão de rendimentos porque os serviços
foram efetivamente prestados pelo escritório de advocacia e os rendimentos
devidamente oferecidos à tributação.
VII- Descabimento da qualificação da multa de ofício e subsidiariamente o caráter
confiscatório do percentual imposto.

Em 09/06/2015, a Procuradoria apresenta Contrarrazoes ao Recurso Voluntário
contrapondo todos os pontos alegados no Recurso, citados acima
É o relatório

VOTO
Conselheiro LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, no entanto dele conheço em parte, não
conhecendo da alegação de não confisco e da não observância aos princípios constitucionais.
A lide versa em apertada síntese sobre omissão de rendimentos e desconstituição
da personalidade jurídica de Sociedade em conta de Participação.
DO CONHECIMENTO
MULTA QUALIFICADA – NÃO CONFISCO – MERECIMENTO - PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS -
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
17
Inicialmente cumpre esclarecer que esse Conselho não é competente para apreciar
matéria constitucional, conforme pacificado em sua Súmula no. 2, a seguir:
"o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária".
Alega que a Administração Pública deve observância aos princípios constitucionais,
conforme descrevo parte do seu recurso a seguir:
A autoridade administrativa, deveria observar as normas constitucionais de
condutas a serem cumpridas e ainda, normas da legislação infraconstitucional, na
elaboração dos trabalhos administrativos, o que não o fez.
Os referidos princípios abaixo elencados, se interligam, um influenciando o outro.
Assim, ao analisar o princípio da legalidade, admite-se a existência da moralidade.
Ao analisar o princípio da publicidade deve-se admitir a existência da legalidade.
E cita vários princípios constitucionais, segundo o qual não teriam sido observados
no decorrer da ação fiscal, dentre eles o Princípio da Legalidade, da Impessoalidade, da
moralidade, da Publicidade e da Eficiência.
Alega ainda o princípio constitucional do não confisco para afastar a multa
qualificada.
Portanto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e mantida a
qualificação da multa, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando
demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Como o recorrente alega ainda a inexistência das hipóteses tipificadas nos artigos
71 a 73 da lei 4502/64, cabe ressaltar que foi comprovada utilização de interposta pessoa jurídica
com o fim de dissimular a ocorrência do fato gerador. Tal fato constitui prática de negócio
simulado, conforme veremos a seguir no presente voto e que restou incontroverso no presente
caso concreto.
Houve aplicação de multa qualificada sobre a omissão de rendimentos oriundos de
pessoa jurídica, haja vista a caracterização fraude e simulação na conduta dolosa do Impugnante,
conforme veremos no decorrer do presente voto, apesar das alegações do Recorrente de que se
prevalecer a irrogação fiscal da forma em que apresenta o Auto de Infração, estar-se-ia
compactuando com a deliberada transgressão aos princípios da legalidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade, circunstância inconcebível. Afirma ainda que utilizando como norte os
julgamentos do STF, os Tribunais Regionais Federais entendem que o percentual adequado a ser
estipulado é o de 20 %., e não como se afigura no caso ora debatido 150%.
Portanto, diante da simulação, conforme veremos no transcorrer do presente voto,
mantém-se a multa qualificada, porém, a mesma deve ser reduzida de ofício ao percentual de
100% tendo em vista a nova regra mais benéfica prevista no art. 8o da Lei 14.689/2023).
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
18
A nova regra deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do
CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Logo, não conheço das alegações de inobservância aos princípios constitucionais, e,
quanto à multa qualificada, aplica-se ao presente caso a retroatividade benigna de ofício, para
reduzir a multa ao percentual de 100%

DAS PRELIMINARES
DAS PRELIMINARES NULIDADE DO LANÇAMENTO – INEXISTÊNCIA DE
PROCEDIMENTO LEGAL DE FISCALIZAÇÃO SOBRE O AUTUADO (PESSOA FÍSICA) –
CERCEAMENTO DE DEFESA
Alega em seu recurso voluntário que:
Para a lavratura do Auto de Infração, simplesmente não houve emissão do
procedimento fiscal obrigatório em relação ao autuado – recorrente, como Pessoa
Física, ou seja, o auto foi lavrado no dia 06/12/2016 e o recorrente tomou ciência
com o termo de início da fiscalização, e principalmente pela não existência de
fiscalização junto a empresa H10 PARTNERS.
O trabalho fiscal não identifica a origem do valor de R$ 1.800.00,00 (um milhão e
oitocentos mil), apenas aplica penalidade, sem efetuar busca para conhecimento
da origem da receita pela empresa H10. Portanto, ocorreu a infringência dos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previsto em nossa
Carta Magna, senão vejamos:
Alega ofensa aos princípios constitucionais e segue afirmando a existência de erro
material pela ausência de fiscalização junto a empresa H10 Partners.
Questiona que o Auditor fiscal desrespeitou a lei, mais especificamente o artigo 142
do CTN e o artigo 7, I do CTN, alegando que a impossibilidade do recorrente sequer ter
conhecimento do procedimento fiscal inicial e ainda ter ficado impedido de apresentar
documentos pertinentes além de prestar informações à fiscalização.
Afirma que:
Para que não haja dúvida do desrespeito às normas impostas pela própria Receita
Federal, segue o artigo que relaciona as únicas situações admitidas em lei para
que não seja obrigatória a instauração de procedimento fiscal inicial:

...
Outrossim, não há nenhum motivo lógico, ou de justificativa razoável e muito
menos amparo legal para a Autoridade Fiscal emitir o termo de início da
fiscalização e de imediato apresentar o Auto de Infração, por não ter instaurado o
procedimento administrativo obrigatório direcionado ao recorrente e a empresa
H10, ocorreu o cerceamento de sua defesa e do contraditório.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
19
Diante de tais alegações, sem adentrar ou combater nenhum ponto da absurda
afirmação por parte do Fisco, é inquestionável não ter as condições para efetuar o
lançamento tributário. É obrigação inescusável do Fisco, por meio de
procedimento fiscal específico – e antes da lavratura de qualquer auto de
infração, dar oportunidade da Pessoa Física ora recorrente, a comprovação de
origem (a licitude) dos procedimentos ocorridos, o que não foi feito.
Não fazem sentido tais alegações na medida em que todos os termos de início,
termos de intimação e respostas do contribuinte estão anexados aos autos, tendo o Recorrente
tomado ciência em todas as etapas da auditoria fiscal, e, inclusive o referido Mandado de
Procedimento Fiscal, o qual encontra-se anexado às fls. 2 dos autos.
Conforme podemos verificar às fls. 4 a 8 dos autos, o Recorrente foi intimado a
provar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea a que se refere o EMPRESTIMO
JUNTO A EMPRESA H10 PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 07.804.591/0001-07,
CONTRAIDO NO EXERCICIO DE 2010, NO VALOR DE R$1.500.000,00. E, se fosse o caso, comprovar
a devolução dos valores, mediante apresentação da comprovação da liquidação financeira dos
pagamentos porventura realizados.
Portanto, não houve cerceamento de defesa, na medida em que desde o início, o
contribuinte está ciente da necessidade de comprovação dos referidos valores recebidos da H10
partners, e, no entanto, não o fez.
A insistente alegação de ausência de fiscalização na empresa H10 Partners não
comprova nenhum fato ou verdade material de forma a elidir o presente lançamento fiscal, pelos
motivos que veremos no mérito do presente voto, e, tampouco consiste em causa de nulidade e
cerceamento de defesa.
Afirma ainda que é obrigação inescusável do Fisco, por meio de procedimento fiscal
específico – e antes da lavratura de qualquer auto de infração, dar oportunidade da Pessoa Física
ora recorrente, a comprovação de origem (a licitude) dos procedimentos ocorridos, o que não foi
feito.
O Recorrente teve todos os seus direitos previstos em lei de apresentar os
documentos solicitados na ação fiscal, dentro dos prazos estabelecidos nos diversos termos da
fiscalização dos quais teve ciência, teve seu direito de defesa respeitado dentro dos mesmos
prazos legais, tanto em sede de impugnação como em sede de recurso, respondeu todos os
termos, apresentou impugnação e recurso, não havendo que se falar em falta de oportunidade
para comprovar suas alegações. Portanto, não assiste razão ao mesmo em sua alegação de que
não teve a oportunidade da sua pessoa física ora recorrente, de comprovar a origem e/ou a
ilicitude dos procedimentos ocorridos.
Não se constata de forma alguma no presente caso, nenhuma das hipóteses de
nulidade do lançamento fiscal, as quais estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/1972, a
saber:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
20
(i)
documentos lavrados por pessoa incompetente;
(ii)
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente; e
(iii)
despachos e decisões proferidos com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifos nosso.)
No caso dos autos, os atos e termos foram lavrados por pessoa competente.
Constata-se, ainda, a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente concedida
ao autuado para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir elementos probatórios,
além dos prazos concedidos em todos os termos da fiscalização, com a ciência do contribuinte,
com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve garantido todos os seus
direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade e tampouco
cerceamento de defesa do presente auto de infração.
No que se refere à alegação de que o contribuinte não teve a oportunidade de
demonstrar a origem do montante recebido da empresa H10 partners, logo teria ocorrido
cerceamento de defesa, cumpre esclarecer que as alegações do recorrente dizem respeito ao fato
de que ele não possui mais a guarda dos documentos tendo em vista os fatos geradores terem
ocorrido há mais de cinco anos, com fundamento no artigo 195 c/c artigo 174 CTN.
Tais alegações não consistem em cerceamento de defesa, pois o mesmo pressupõe
que a administração tenha impedido ou dificultado o exercício do contraditório ou tenha
indeferido prova pertinente de forma arbitrária, o que não foi o caso. O contribuinte teve
oportunidade de se defender em todas as etapas do presente Processo Administrativo, como
assim o fez, nos moldes da legislação em vigência.
De fato, as alegações do recorrente dizem respeito ao mérito, o qual será analisado
em seguida. Inclusive no que concerne ao ônus da prova do contribuinte quanto aos argumentos
citados.
Nesse sentido, rejeito as preliminares alegadas pelo recorrente.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
21

DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO
O recorrente alega ter ocorrido a decadência do direito de a Fazenda constituir o
lançamento de IRPF sobre a infração de omissão de rendimentos, relativamente aos anos-
calendário de 2010 e 2011.
O Recorrente segue afirmando:
A entrega pela MELMAC, da declaração (DCTF)reconhecendo débito fiscal,
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providencia por parte do
fisco (Súmula 436 do STJ), e mais a referida empresa efetuou parcialmente
pagamentos de tributos conforme consta no site da Receita Federal. Por esse
motivo, mesmo nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, existindo a
declaração (DCTF) do contribuinte contempla todos os elementos aptos a ensejar
a inscrição do crédito em dívida ativa pelo fisco, sem a necessidade de se fazer
lançamento de ofício suplementar, nestes casos, também aplicável a sumula 436
do STJ.

E que, portanto, havendo o recolhimento parcial deveria ser aplicado o artigo 150,
parágrafo 4o do CTN ao presente caso, não havendo conduta da Recorrente que venha a afastar a
sua aplicação.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o imposto sobre a renda de pessoa física é
tributo sujeito à sistemática de lançamento por homologação, havendo previsão legal para a
apuração do montante tributável e antecipação do pagamento pelo sujeito passivo, sem prévio
exame da autoridade administrativa.
Conforme entendimento da Nota MF/SRF/Cosit no 577, de 2000, o fato gerador do
Imposto de Renda da Pessoa Física, na hipótese de rendimentos sujeitos ao ajuste anual, se perfaz
em 31 de dezembro de cada ano-calendário. Já o prazo decadencial dependerá da situação em
que o sujeito passivo se enquadrar: a) com pagamento de Imposto – o prazo decadencial começa
a correr em 31 de dezembro (art. 150, § 4o do CTN); b) sem pagamento de Imposto e/ou nas
hipóteses de dolo, fraude e simulação – o prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício
seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).
Como veremos a seguir, nos fundamentos do mérito do presente Acórdão, ficou
caracterizada a presença de dolo e simulação no caso concreto.
Em apertada síntese, restou comprovada “in casu” a desproporcionalidade entre os
valores recebidos pela pessoa física que efetivamente prestou os serviços e os demais valore
recebidos pelas Sociedade em Conta de Participação, as inconsistências que atestam contra a
idoneidade dos contratos das SCP, a intensão de afastar a incidência dos tributos nos
recebimentos dos valores pelo Recorrente, a simulação na constituição das SCP envolvidas, a
transferência dos direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se referem os
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
22
instrumentos particulares (os quais foram assinados com data retroativa), atuação ilícita das
pessoas físicas e jurídicas, a ausência da efetiva prestação de serviços pelas SCP, os valores
recebidos por “fora” do âmbito das SCP, entre outros.
Verificada a existência de Simulação, aplica-se Súmula CARF no 72 (Pleno, 2012 –
vinculante):
"Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN."
Como se trata de lançamento de omissão de rendimentos, o Fisco somente teria
condições de apurar esses valores no momento da apresentação da declaração de ajuste anual
pelo contribuinte. O imposto é devido à medida que os rendimentos forem percebidos, todavia
somente com a declaração de rendimentos é que se tem condições de apurar o montante do
imposto devido.
Somente após a efetiva entrega da declaração de ajuste anual ou, na hipótese de
não haver tal entrega, findo o prazo limite para sua apresentação é que o Fisco tem condições de
verificar o descumprimento da obrigação tributária e efetuar o lançamento de ofício do tributo
devido.
Em razão de todas as circunstâncias, deve ser aplicada a regra do art. 173, I, do CTN,
iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Aplica-se ao presente caso os fundamentos do artigo 173, I do CTN para contagem
do prazo decadencial, pois os fatos geradores ocorreram no ano de 2010, e deveriam ter sido
declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano de 2011. E o prazo decadencial se iniciou a partir
do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido efetuado o lançamento. Ademais, a ciência
do auto de infração se deu em 01/12/2016, antes do prazo decadencial, qual seja, 31.12.2016.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Neste diapasão, afasto as preliminares pleiteadas.

DO MÉRITO
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO – Princípio da Verdade Material –
ILAÇÕES E OMISSAO DE INFORMAÇÕES DO RELATORIO FISCAL – SIMULAÇÃO – Tributação na
pessoa física de rendimentos declarados na pessoa jurídica – Omissão de Rendimentos
Alega desrespeito ao princípio da Verdade Material e ao artigo 142 do CTN pela
autoridade fiscal.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
23
Aduz que os serviços foram prestados conforme item 7.1. Cronograma de Serviços
prestados e documentos apreendidos pela polícia federal, o que será definitivamente contestado
no presente voto.
Afirma ainda, o Recorrente, genericamente que:
A falta de comprovação de serviços lícitos prestados em proporcionalidade aos
valores recebidos – interposição de pessoas jurídicas para dissimular a execução
de trabalhos personalíssimos – movimentação de vultosos recursos financeiros
entre diversos agentes públicos e privados envolvidos dissimulados na forma de
honorários estabelecidos em contrato de prestação de serviços de consultoria,
serviços de advocacia e, ainda em constituição de sociedade em contas de
participação, não procedem, e não fazem frente as cartas respostas das
instituições financeiras.

E sustenta ainda que não existe simulação, e, que via de regra, a realização dos
serviços para o Bank of American Brasil, e ainda, todos os pagamentos efetuados pelo Banco de
Boston e Itaú foram lídimos e certos face o relatório de pagamentos de tributos encartados na
peça recursal.
Inicialmente cumpre esclarecer que toda a documentação acostada aos autos faz
prova no sentido de que os serviços foram efetivamente prestados por outra pessoa física, citada
adiante, além de outros escritórios de advocacia envolvidos. Não há nenhum documento
constando a assinatura ou efetiva realização de peça ou quaisquer atos processuais nos Processos
administrativos em questão, comprovando que se deu a efetiva prestação dos serviços pelo
recorrente ou por suas Sociedade em conta de Participação, as quais, teriam sido constituídas para
tal fim, o, que, no entanto, não se comprova.
Os únicos documentos apresentados pela MELMAC foram contrato social, livros
contábeis (sem registro na Junta comercial), extratos bancários e notas fiscais. Não houve
anexação de nenhum contrato de prestação de serviços, de nenhuma proposta de trabalho, de
nenhum ato ou peça processual do qual tenha efetivamente sido realizado pelo Recorrente, e,
portanto, não existe de forma alguma qualquer prova no sentido da efetiva prestação de serviços
pelos “honorários” recebidos.
As provas anexadas, além dos relatos do contribuinte em sua peça recursal, fazem
prova exclusivamente dos pagamentos efetuados nas contas correntes do recorrente.
A alegação de que consistem em documentos sigilosos, também não é pertinente,
pois se podem ser anexados documentos que comprovam os honorário pagos, tais como ata da
prestação de contas gráficas entre as partes dos comitês, Demonstrativo analítico dos
ressarcimentos dos comitês 08o, 09o, 11o e 12o, contendo os honorários em questão, anexo III da
Ata da Aprovação, demonstrativo dos valores de honorários conforme notas fiscais
desembolsadas pelo Itaú Unibanco S/A, por conta e ordem do Bank Of American S/A, apresentada
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
24
nos comitês, 08o, 09o, 11o e 12o e cópia das notas fiscais em referência, não haveria igual prejuízo
ao sigilo, caso o Recorrente anexasse prova de atos ou peças processuais nos quais efetivamente
tivesse atuado, se fosse o caso.
Ademais, a prestação de serviços advocatícios e consultoria jurídica é exclusiva de
profissionais da área com formação específica e registro no respectivo Conselho (Ordem dos
Advogados do Brasil) o que não é o caso do Recorrente.
Não há o que se falar em exações fiscais fundadas em presunções e suposições que
é inevitável nos autos administrativos, devendo, estes, serem regidos pela legalidade e verdade
material dos fatos, e a auditoria fiscal agiu nos estritos ditames da lei, cumprindo especificamente
os preceitos do artigo 142 do CTN.
O Recorrente se utilizava de interposta pessoa jurídica para emitir notas fiscais de
assessoria e consultoria e honorários advocatícios, entretanto, não foi constatado nenhum serviço
lícito prestado proporcional ao pagamento recebido pela MELMAC, Sociedade em Conta de
Participação – doravante SCP- constituídas pelo contribuinte, com os fins de receber os
rendimentos a título de distribuição de lucros, e, portanto, sem incidência do imposto de renda.
Conforme descrito no Relatório acima, os pagamentos eram efetuados à título de
serviços advocatícios prestados e realizados pelas instituições financeiras e demais pessoas
jurídicas citadas, e todos descritos no mesmo relatório.
A auditoria foi atrás da efetiva comprovação da prestação dos serviços, de forma a
verificar se os rendimentos auferidos pelo recorrente decorriam de lucros por serviços prestados
pelas pessoas jurídicas constituídas verdadeiramente com tal finalidade. A atuação fiscal foi
rigorosa e detalhada, amparada na coleta de diversos elementos probatórios indiretos,
devidamente submetidos a exame técnico e valorados por meio de juízo cognitivo, o que conduziu
à constatação de prática irregular perpetrada pelo Impugnante.
Conforme Termo de Verificação Fiscal, para os processos administrativos em
relação aos quais a PAGNOZZI apresentou documentos de cobrança com a indicação dos
honorários, não consta nenhuma participação da MELMAC nos atos processuais em questão.
Cumpre transcrever aqui parte do Termo de Verificação Fiscal, o qual sintetiza bem
a ausência da prestação de serviços pela SCP e a convicção de que foi constituída exclusivamente
com a finalidade de receber os rendimentos autuados:
4. DO DIREITO APLICÁVEL(...)
Conforme descrito nos itens anteriores, foi demonstrada a existência de indícios
veementes de que o contribuinte praticou atos jurídicos simulados, com o intuito
doloso de excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador da
obrigação tributária.
De fato, na situação presente, a vontade de dissimular a natureza dos
recebimentos, ocultar a distribuição de valores a terceiros e diminuir a carga
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
25
tributária levou o contribuinte a adotar procedimentos manchados por evidências
que atestam não só os meios fraudulentos, como também a não comprovação da
efetividade da prestação de serviços lícitos por parte de sua interposta pessoa
jurídica MELMAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, sintetizadas a seguir:
- Falta de infraestrutura adequada à prestação lícita dos serviços, uma vez que
não possuía corpo jurídico próprio, os serviços não foram terceirizados e o sócio
Sr. ALEXANDRE HERCULES não possuía expertise, nem formação profissional para
o desempenho das atividades descritas nas Notas Fiscais. Conforme depoimentos
dos envolvidos é inconteste que o contribuinte não exerceu qualquer atividade
lícita proporcional aos valores recebidos.
- Não existência de Contratos de prestação de serviços de assessoria.
- Maioria dos Processos Administrativos Fiscais (PAF) são defendidos por outras
pessoas:
Implausibilidade da autuação da empresa de consultoria do contribuinte no
acompanhamento dos PAFs cujas peças processuais são de autoria de outros
escritórios de advocacia ou do próprio corpo jurídico das Instituições Financeiras.
- Utilização de contratos (Sociedade em Conta de Participação) simulados: indícios
de que foram antedatados, confeccionados sob medida, de forma casuística, com
o objetivo de evitar ou diminuir, de forma indevida, a tributação dos reais
beneficiários.
- Escrituração Contábil sem registro na junta comercial. Os livros fiscais, ou o Livro
Caixa nos casos em que se aplica, é exigência obrigatória para a escrituração
comercial e contábil das Empresas tributadas pelo lucro presumido e seu registro
em órgão competente é condição legal e fiscal como elemento de prova,
conforme dispõe o art. 527 combinado com o art. 923 do RIR/99.
- Recolhimento Inexistente de tributos por parte da empresa, uma vez que nas
suas DCTFs os tributos foram declarados como suspensos por medida judicial
inexistente ou que se refere a outro Sujeito Passivo. Ou seja, indícios de
declaração falsa para evitar o pagamento de tributos.
- Total falta de elementos que comprovem a efetiva prestação de serviços lícitos:
o contribuinte em nenhum momento apresentou documentação hábil e idônea
da efetividade de serviço lícito prestado por sua empresa.
- Utilização de Interposta pessoa jurídica para realizar a distribuição de valores:
Empresas de fachada, sem qualquer estrutura, onde os valores à crédito se
equiparam aos valores à débito em sua movimentação financeira, transferiam
dinheiros aos outros atores envolvidos. Para isto, o Sr. ALEXANDRE HERCULES foi
remunerado com retiradas feitas em seu nome, através da empresa MELMAC.
- Parte dos valores alcançavam empresa relacionada ao Diretor do Bank of
America que assinou as contratações e/ou autorizou os pagamentos.
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
26
- Pratica reiterada dos atos fraudulentos, haja vista modus operandi dos atores
envolvidos se dar desde 2010 até 2015.
Pelo exposto, não há plausibilidade jurídica em defender a utilização da empresa
de prestação de serviço de Consultoria em Gestão Comercial, para valores
recebidos sem qualquer comprovação da efetividade de serviço lícito prestado.
Tais rendimentos foram recebidos fora do “âmbito” da pessoa jurídica, uma vez
que nos termos do art. 104 do Código Civil, inciso II, a validade do negócio jurídico
requer a existência de objeto lícito, possível e determinável.
TÍTULO I Do Negócio Jurídico CAPÍTULO I Disposições Gerais Art. 104. A validade
do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
(Grifou-se)A simples ostentação de legalidade das transações não é garantia da
legitimidade das operações, quando estas não representam a real intenção dos
contratantes. O contribuinte se utilizava de interposta pessoa jurídica para emitir
Notas Fiscais de Assessoria e Consultoria e de Honorários Advocatícios, entretanto
não foi constatado nenhum serviço lícito prestado, proporcional ao pagamento
recebido.
O contribuinte simulou, por meio de contratos fraudulentos e notas fiscais
inidôneas, auferir receitas de serviços de Assessoria, Consultoria e Honorários.
Neste sentido, vale citar ementa do Acórdão no 107-07.940 da 7a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes o qual, em suma, decidiu que a mera apresentação de
contratos ou notas fiscais sem um mínimo de detalhamento técnico do serviço
prestado, sem acompanhamento de relatórios profissionais e conclusivos dos
serviços prestados não são capazes de servir como prova da prestação de
serviços:
(...)Ao praticar tal conduta, o contribuinte buscou encobrir os fatos, dando
natureza de legalidade aos valores recebidos na sua pessoa física, atribuindo ao
seu escritório de “consultoria” a suposta prestação de serviços de assessoria na
defesa administrativa de processos fiscais.
Ao seguirmos o fluxo financeiro das operações (follow the money), podemos
constatar a real intenção do contribuinte:
- Repassar valores recebidos das Instituições Financeiras à empresa relacionada
ao próprio Diretor da Instituição Financeira envolvida.
- Por intermédio de sua Pessoa Jurídica receber valores que, ao final, chegaram a
sua Pessoa Física na qualidade de sócio.
Não pode prevalecer o conceito de que seriam estes rendimentos PRO LABORE ou
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS como o Sr. ALEXANDRE HERCULES alega, bastando para
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
27
isso a existência de uma sociedade que emita notas fiscais para recebimento de
recursos e consequentemente a transferência de rendimentos para sua pessoa
física, na qualidade de sócio.
(...)Diante dos fatos descritos, tais rendimentos devem ser submetidos às normas
de tributação relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física, independendo a
tributação da denominação dos rendimentos, da condição jurídica da fonte e da
forma de percepção das rendas.
Portanto, os valores pagos pelas Instituições Financeiras ao contribuinte, por
intermédio de interposta pessoa - MELMAC, que não foram repassados aos outros
integrantes do grupo e que foram identificados em seu nome, serão tributados na
pessoa física do Sr. ALEXANDRE HERCULES, (...)O valor de R$1.800.000,00
informado em sua Declaração Anual de Rendimentos, referente ao ano-calendário
de 2010, também será tributado na pessoa física do Sr. ALEXANDRE HERCULES,
uma vez que o mesmo não apresentou qualquer comprovação do alegado mútuo,
que justificasse tratar esse valor como dívida ou Ônus reais.
Outros fatos foram confirmados nas provas dos autos, de forma a não restar dúvida
quanto à pretensa realização do negócio jurídico simulado. Dentre eles, a desproporcionalidade
entre os valores recebidos pela Dra. Manoela Bastos e os demais sócios participantes das SCP –
Sociedade em Conta de Participação, entre eles a NELMAC, é flagrante, uma vez que a advogada
foi quem efetivamente prestou serviços e atuou nos processos administrativos objeto da operação
Zelotes, e, no entanto, os valores por ela recebidos foram muito inferiores aos demais sócios das
SCP, entre eles o recorrente.
Alega, portanto, que houve equívoco no lançamento de IRPF supostamente
existente em razão do erro na classificação de rendimentos provenientes de pessoa jurídica e
recebidos pela ora recorrente, quais sejam, os lucros da SCP.
Questiona ainda que como houve reconhecimento de inexistência de fraude em
valores transferidos pela Pagnozzi, o mesmo raciocínio deveria ser estendido a todos os outros
valores, pois não há como se intuir que a recorrente agiu com dolo de somente parte dos valores.
Nosso entendimento se dá no sentido de que houve a atuação ilícita de pessoas
físicas e jurídicas para influir no resultado do julgamento de processos administrativos. Com base
no Relatório de Análise 18/2016 da Corregedoria geral do Ministério da Fazenda, além dos demais
processos administrativos correlatos.
Diante dos documentos acostados aos autos, não restou comprovada, de forma
alguma, a efetiva prestação dos serviços pela SCP do Recorrente. Os valores recebidos pela SCP
foram sem qualquer comprovação da correspondente prestação dos serviços e, portanto, foram
recebidos “fora” do âmbito da MELMAC, uma vez que nos termos do artigo 104 do Codigo Civil,
inciso IV, a validade do negócio jurídico requer a existência de objeto lícito, possível e
determinável.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
28
As inconsistências constatadas nos contratos das SCP atentam contra sua
idoneidade. Após a análise dos instrumentos utilizados para prestação dos serviços e
subcontratação, ficou comprovado que a SCP foi constituída de forma simulada e, destarte,
transfere direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se transferem e que os
instrumentos particulares foram assinados com data retroativa.
Tanto que os serviços mais significativos prestados pela SCP eram os serviços
jurídicos em processos administrativos fiscais de interesse de clientes da Pagnozzi, Pagnozzi &
Associados Consultoria Empresarial – Bank of America Negócios e Participações e Banco Itau S/A,
com os quais a Pagnozzi possuía contrato firmado.
O próprio ITAU reconheceu que ficou prejudicada a apresentação de documentos
que comprovariam a efetiva prestação de serviços, conforme vemos às fls. 96 dos autos e que não
possui a gestão ou guarda de referidos documentos.
O Bank of América tampouco comprovou a prestação de serviços com a
apresentação de quaisquer documentos que o fizessem.
Houve, na verdade, a exposição de fatos que evidenciam quem é o efetivo sujeito
passivo da regra-matriz de incidência tributária, razão pela qual deve ser prontamente rejeitada a
alegação de ilegitimidade no polo passivo do lançamento.
Em hipóteses dessa natureza, incumbe à autoridade responsável pelo lançamento
apurar a efetiva realidade fática, obrigação que encontra fundamento no art. 142 do Código
Tributário Nacional, ao dispor que compete à autoridade administrativa, ao efetuar o lançamento
de ofício, “verificar a ocorrência do fato gerador” e “determinar a matéria tributável”, que foi o
que de fato ocorreu “in casu”. Ao instituir tal encargo, o legislador buscou assegurar a
identificação do fato gerador em sua dimensão material, para que se apure corretamente a base
tributável, não se restringindo a atuação fiscal a meros aspectos formais dos atos praticados. E foi
o que efetivamente fez a auditoria fiscal no presente caso. Havendo simulação, coube ao Fisco
realizar o lançamento demonstrando a real sujeição passiva, que é atividade privativa, vinculada e
obrigatória, não podendo a autoridade administrativa se abster de efetuá-lo, conforme descrito a
seguir:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.”
No lançamento sob análise, a D. Autoridade Fiscal qualificou o contribuinte nos
termos do art. 121, inciso I, do Código Tributário Nacional, imputando-lhe a sujeição passiva da
Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
29
obrigação principal por ter mantido vínculo pessoal e direto com a situação configuradora do fato
gerador do imposto de renda.
Diante do exposto, não há que se falar, portanto, em ausência de simulação e
prestação dos serviços por pessoa jurídica (no caso, inexistente) para o Bank Of American Brasil,
para o Bank Boston, e/ou banco Itaú, e tampouco em ilação proposta pelo fisco.
Cumpre esclarecer ainda que a decisão de piso não afastou a simulação. O que se
verifica é a ausência de necessidade dolo e simulação e tampouco de ônus da prova do fisco para
a cobrança da infração de rendimentos omitidos e não declarados pela recorrente como
rendimentos tributáveis, o que veremos a seguir no mérito “omissão de rendimentos” do presente
voto.
Logo, fica decidido que não há como se sustentar o entendimento de que os valores
recebidos pelo recorrente poderiam ter natureza de Pro-labore ou distribuição de lucros, por
todos os fundamentos de fato e de direito expostos no presente voto. Havendo desconsideração
da pessoa jurídica da SCP constituída pelo contribuinte, os valores devem sofrer incidência de
imposto de renda e serem tributados na pessoa física do Recorrente.
Não se tratou de imputação de responsabilidade ao sócio por infração; houve, na
verdade, a exposição de fatos que evidenciam quem é o efetivo sujeito passivo da regra-matriz de
incidência tributária, razão pela qual deve ser prontamente rejeitada a alegação de ilegitimidade
no polo passivo do lançamento.
Restou comprovado que a formalização das SCP se deu exclusivamente com a
finalidade de afastar a incidência dos tributos nos recebimentos de valores pelo Recorrente e que
a SCP por ele constituída não cumpriu os requisitos legais para este tipo de sociedade.
Os elementos fáticos consignados no lançamento conduzem à conclusão de que
houve a constituição de uma parceria de prestação de serviços entre o Recorrente e seu “sócio”,
onde evidencia-se a existência de conduta previamente estruturada, materializada na
formalização de uma SCP desprovida de efetiva existência material, restrita ao plano formal, com
o propósito de obter vantagem tributária e de ocultar os reais parceiros que, em tese, teriam
atuado no referido procedimento.
Dessa forma, é possível concluir que tanto o contrato de prestação de serviços
quanto os instrumentos de constituição e de distrato da SCP foram elaborados de maneira fictícia,
não refletindo a realidade fática subjacente.
Os dispositivos que normatizam as sociedades simples podem ser aplicados às
sociedades em conta de participação, "subsidiariamente e no que com ela for compatível”.
Nesse sentido, aplica-se à sociedade em conta de participação, por exemplo, o
sistema de deliberação por maioria e suas exceções; a participação nos lucros; as
responsabilidades do sócio ostensivo por atos de gestão; o direito de retirada; dentre outros,
todos previstos para as sociedades simples.
Fl. 562
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
30
A inteligência do Código Civil é evidente ao intérprete de boa-fé: as regras previstas
para as sociedades simples são aplicáveis às SCP desde que não sejam contrárias a própria
natureza do instituto conta de participação.
E sendo a natureza jurídica da SCP uma associação para investimento, onde os
sócios participantes entregam recursos ao ostensivo a fim de que esse, de forma exclusiva e
isolada, empreenda e, posteriormente, retorne lucros aos investidores, admitir a aplicação do
artigo 997, inciso V, do Código Civil à SCP é o mesmo que desfigurá-la.
Se o objetivo das partes era de que o sócio participante contribuísse com a sua
força de trabalho para a consecução do objeto social, os contratantes deveriam ter escolhido
arranjo societário diverso da conta de participação.
A desfiguração da SCP e simulação na utilização da associação indica a necessidade
pela busca do real beneficiário dos valores percebidos, no que toca à incidência do imposto sobre
a renda.
Todos os argumentos trazidos aos autos pela recorrente, dentre os quais, os citados
acima, de nada vão em sentido contrário à decisão de manutenção do crédito tributário lançada.
Tampouco comprovam a prestação dos serviços pela SCP. Pelo contrário, eles corroboram os
argumentos fáticos trazidos aos autos no sentido de confirmação da autuação.
Dessa forma, os valores recebidos como lucros de SCP tiveram correto tratamento e
abordagem pela D. Autoridade Fiscal ao serem considerados como Rendimentos obtidos de
pessoas jurídicas pelo Recorrente, pelos serviços remunerados prestados.
Não cabe ao Auditor Fiscal impor aos fiscalizados uma vedação ao exercício do
direito de livre condução de seus negócios, mas compete apurar a ocorrência de eventuais
situações de ilicitude, as quais devem ser devidamente levadas em consideração quando da
aplicação da legislação e do lançamento do crédito tributário.
A Autoridade Fiscal verificou rendimentos recebidos pelo Recorrente. O recorrente
alega que recebera distribuição de lucro de uma SCP, do qual era sócio. Esses valores foram
corretamente considerados como base de cálculo do IRPF lançado no presente crédito tributário,
como omissão de rendimentos de pessoa jurídica.
Cumpre citar aqui a Súmula CARF no. 12, aprovada pela 2a Turma da CSRF em 2006,
no que se refere à autuação na pessoa física do sócio:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
31
Acórdão no 102-45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717, de 19/09/2002
Acórdão no 104-19081, de 05/11/2002 Acórdão no 104-17093, de 09/06/1999
Acórdão no 106-14387, de 26/01/2005
Ainda na seara do direito privado, vemos que o Código Civil de 2002 busca superar
os aspectos meramente formais dos contratos, permitindo o reconhecimento de atos ilícitos
calcados no desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422) e determinando a superação do
sentido literal da linguagem pela efetiva intenção das partes contraentes (art. 112).
Cada uma dessas normas e, principalmente, a leitura conjunta de todas,
demonstram o repúdio do direito brasileiro à prática de atos formalmente perfeitos, mas
destinados a subverter os valores tutelados por nosso ordenamento jurídico, sendo este um dos
pontos fulcrais da autuação, já que a pessoa jurídica foi utilizada, dolosamente, para fraudar a
tributação.
O art. 109 do Código Tributário Nacional, ao estabelecer que a interpretação das
normas tributárias deve guiar-se pelos princípios gerais de direito privado, na medida necessária
para a qualificação jurídica dos atos praticados pelas pessoas físicas e jurídicas, nada mais fez do
que explicitar esta superposição.
Logo, as vedações albergadas na legislação civilista, incluídas as normas do direito
societário, devem produzir imediatos reflexos na seara tributária. Frise-se: se um negócio jurídico
foi celebrado com abuso de direito (art. 187 do Código Civil), não há como se entender que tal
abuso deva ser desconsiderado pelo direito tributário. Assim, os denominados “planejamentos
tributários abusivos”, ou seja, aqueles empreendidos em flagrante ofensa aos valores tutelados
pela República Federativa do Brasil e com evidente abuso de direito, devem ser repudiados e
repelidos na aplicação das normas tributárias.
Trago ainda algumas citações doutrinárias acerca do assunto. A utilização de
interpostas pessoas jurídicas com o fim de dissimular a ocorrência do fato gerador, constitui
prática de negócio simulado.
De início, traz-se o conceito de simulação, extraído da obra de Orlando Gomes:
Há simulação quando em um negócio jurídico se verifica intencionalmente
divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros. É uma deformação voluntária para escapar à disciplina normal do
negócio, prevista na lei. (Introdução ao Direito Civil, 7. ed Rio de Janeiro:
Forense, 1983)
Sílvio de Salvo Venosa também define a simulação, da seguinte forma:
Juridicamente, é a prática de ato ou negócio que esconde a real intenção. A
intenção
dos
simuladores
é
encoberta mediante
disfarce,
parecendo
externamente negócio que não é espelhado pela vontade dos contraentes. As
partes não pretendem originalmente o negócio que se mostra à vista de todos;
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
32
objetivam tão-só produzir aparência. Trata-se de declaração enganosa de
vontade. (Direito Civil, 3. ed., São Paulo: Atlas 2003. v.1)
Por sua vez, Hermes Marcelo Huck assim trata a matéria:
A par da fraude, a simulação serve como instrumento constantemente utilizado
na elaboração dos planos e práticas de natureza evasiva. Vicio do ato jurídico, a
simulação consiste na celebração de um ato com aparência jurídica normal, mas
que, na verdade, não visa ao efeito que juridicamente deveria produzir.
Poderá ser então definida a simulação como a declaração de vontade irreal,
emitida conscientemente, mediante acordo entre as partes, objetivando a
aparência de negócio jurídico que não existe ou que, se existe, é distinto daquele
que efetivamente se realizou, com o fito de iludir terceiros. No ato simulado
ocorre uma divergência entre a declaração aparente e externa feita pelo sujeito
ou sujeitos, que pretendem as partes seja visível em relação a terceiros (ou ao
Fisco), e a vontade ou declaração interna, que pretendem seja a vigente entre
elas, declaração essa necessária para que tenha eficácia a real intenção das
partes, escondidas por trás da declaração aparente. Há um contraste entre a
forma extrínseca do ato praticado e a vontade intima (e real) das partes que o
praticam. No processo de simulação há uma deformação da declaração de
vontade das partes, conscientemente desejada, com o objetivo de induzir
terceiros ao erro ou engano. No caso de planejamento tributário ou estratagemas
fiscais com objetivos evasivos, o processo simulatório visa a enganar e iludir o
Fisco. (Evasão e Elisão - Rotas Nacionais e Internacionais do Planejamento
Tributário, São Paulo: Saraiva, 1997)
A prova da simulação é uma tarefa trabalhosa em razão da própria natureza dos
atos simulados, que são praticados para esconder os fatos efetivos. Sobre esse tema, manifesta-se
Francisco Ferrara:
A simulação como divergência psicológica da intenção dos declarantes, escapa a
uma prova directa. Melhor se deduz, se pode arguir, se infere por intuição do
ambiente em que surgiu o contrato, das relações entre as partes, do conteúdo do
negócio, das circunstâncias que o acompanham. A prova da simulação é uma
prova indirecta, de indícios, conjectural (per coniecturas, signa et urgentes
suspeciones ), e é esta que fere verdadeiramente a simulação, porque a combate
no seu próprio terreno. (A simulação nos negócios jurídicos, Campinas: Red Livros,
1999)
Além de que a ocorrência de simulação está prevista como uma das hipóteses que
determinam o lançamento de ofício, conforme dispõe o art. 149, VII, do Código Tributário
Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos: (...)VII - quando se comprove que o sujeito
passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
33

Conforme, já dito anteriormente, afirmamos mais uma vez para ressaltar que
podemos verificar às fls. 4 a 8 dos autos, o Recorrente foi intimado a provar, mediante
apresentação de documentação hábil e idônea a que se refere o EMPRESTIMO JUNTO A EMPRESA
H10 PARTNERS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 07.804.591/0001-07, CONTRAIDO NO
EXERCICIO DE 2010, NO VALOR DE R$1.500.000,00. E, se fosse o caso, comprovar a devolução dos
valores, mediante apresentação da comprovação da liquidação financeira dos pagamentos
porventura realizados.
Desde o início, o contribuinte está ciente da necessidade de comprovação dos
referidos valores recebidos da H10 partners, e, no entanto, não o fez.
Alega o recorrente que tendo em vista os fatos geradores terem ocorrido há mais
de cinco anos, não possui mais sua guarda, ainda que em conformidade com a legislação
pertinente aplicada à matéria, artigo 195 c/c 174 CTN, prescrevem que a guarda dos documentos
deve ser mantida por cinco anos, no entanto, tal argumento não merece prosperar, na medida
que o ônus da prova deve ser do contribuinte, pois cabe a ele comprovar que tais empréstimos
não seriam rendimentos auferidos da H10 Partners.
Não apresentou, em sua resposta, nenhuma documentação comprobatória ou
qualquer justificativa que desse arrimo as informações prestadas, para eleidir o presente
lançamento, a comprovação de serviços lícitos pela H10 partners.
Conforme corroboro aqui não há plausibilidade jurídica em defender a utilização da
empresa de Prestação de Serviços/Consultoria em Gestão comercial para valores recebidos sem
qualquer comprovação da efetividade do serviço lícito prestado, o que se deu também no caso da
H10 partners. Tais rendimentos foram recebidos fora do “âmbito” da pessoa jurídica, uma vez que
nos termos do artigo 104 do Código civil, inciso II, a validade do negócio jurídico requer a
existência de objeto lícito, possível e determinável.
Conforme ainda fundamentos das contrarrazões da procuradoria, retirados do
Termo de Verificação Fiscal, os quais reproduzo aqui de forma a reafirmar os fatos e a
materialidade do lançamento dos valores recebidos da H10 Partners, descrevo aqui:
A simples ostentação de legalidade das transações não é garantia da legitimidade
das operações, quando estas não representam a real intenção dos contratantes. O
contribuinte se utilizava de interposta pessoa jurídica para emitir Notas Fiscais de
Assessoria e Consultoria e de Honorários Advocatícios, entretanto não foi
constatado nenhum serviço lícito prestado, proporcional ao pagamento recebido.
O contribuinte simulou, por meio de contratos fraudulentos e notas fiscais
inidôneas, auferir receitas de serviços de Assessoria, Consultoria e Honorários.
Neste sentido, vale citar ementa do Acórdão no 107-07.940 da 7a Câmara do 1o
Conselho de Contribuintes o qual, em suma, decidiu que a mera apresentação de
contratos ou notas fiscais sem um mínimo de detalhamento técnico do serviço
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
34
prestado, sem acompanhamento de relatórios profissionais e conclusivos dos
serviços prestados não são capazes de servir como prova da prestação de
serviços:

...
Ao praticar tal conduta, o contribuinte buscou encobrir os fatos, dando natureza
de legalidade aos valores recebidos na sua pessoa física, atribuindo ao seu
escritório de “consultoria” a suposta prestação de serviços de assessoria na
defesa administrativa de processos fiscais.
Ao seguirmos o fluxo financeiro das operações (follow the money), podemos
constatar a real intenção do contribuinte: - Repassar valores recebidos das
Instituições Financeiras à empresa relacionada ao próprio Diretor da Instituição
Financeira envolvida. - Por intermédio de sua Pessoa Jurídica receber valores que,
ao final, chegaram a sua Pessoa Física na qualidade de sócio.
Não pode prevalecer o conceito de que seriam estes rendimentos PRO LABORE ou
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS como o Sr. ALEXANDRE HERCULES alega, bastando para
isso a existência de uma sociedade que emita notas fiscais para recebimento de
recursos e consequentemente a transferência de rendimentos para sua pessoa
física, na qualidade de sócio. (...)
Diante dos fatos descritos, tais rendimentos devem ser submetidos às normas de
tributação relativas ao Imposto de Renda Pessoa Física, independendo a
tributação da denominação dos rendimentos, da condição jurídica da fonte e da
forma de percepção das rendas.
Portanto, os valores pagos pelas Instituições Financeiras ao contribuinte, por
intermédio de interposta pessoa - MELMAC, que não foram repassados aos outros
integrantes do grupo e que foram identificados em seu nome, serão tributados na
pessoa física do Sr. ALEXANDRE HERCULES, (...)
O valor de R$1.800.000,00 informado em sua Declaração Anual de Rendimentos,
referente ao ano-calendário de 2010, o qual inclui o montante recebido da 10 Partners também
está corretamente tributado na pessoa física do Sr. ALEXANDRE HERCULES, uma vez que o mesmo
não apresentou qualquer comprovação do alegado mútuo, que justificasse tratar esse valor como
dívida ou Ônus reais, com fulcro no artigo 16 do Decreto 70235 e do Princípio da verdade material.
O direito há de ser comprovado documentalmente. O art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus
da prova incumbe ao autor, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado
a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235, de 1972, que
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova
necessários.
Contudo, ao invés de provar o alegado, aduz ainda o Recorrente de que deveria ter
havido fiscalização na pessoa jurídica H10 Partners, pois a ausência de fiscalização na H10 Partners
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
35
contraria normas constitucionais e legislação infraconstitucional, principalmente o artigo 142 do
CTN, não havendo a perfeita identificação do fato gerador.
Por todos os fundamentos expostos acima, dentre eles, do ônus da prova do
recorrente, principalmente na comprovação da prestação de serviços lícitos pela H10 Partners,
tampouco assiste razão ao mesmo, pois tal alegação não foi carreada aos autos com as
correspondentes provas. A alegação de que o prazo de guarda dos documentos comprobatórios
seria de cinco anos também é falha, na medida em que a legislação tributária impõe o dever de
guarda enquanto não descaído o direito da Fazenda pública de constituir o crédito tributário. Na
prática isso implica um prazo que pode ultrapassar os cinco anos, especialmente quando há
lançamento de ofício posterior e sua consequente discussão administrativa, o que foi o caso.
Caberia rara exceção para uma prova indireta robusta, o que não foi o caso do recurso aqui em
questão. Não há nos autos nenhuma comprovação nesse sentido.
Ademais, diante de todo o exposto para afastar a tributação dos rendimentos na
pessoa física do recorrente, caberia a ele demonstrar a efetiva prestação dos serviços pela pessoa
jurídica, ônus do qual não se desincumbiu no caso em apreço. Nesse sentido, peço vênia para,
com fundamento no art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), para
reproduzir, em parte, no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
Doutro lado, as alegações da defesa não vieram acompanhadas de nenhum novo
documento comprobatório dos serviços prestados, de forma a que pudessem
restar afastadas as provas acostadas no curso da fiscalização.
Ao contrário, há farta instrução processual descritiva da manipulação de
julgamento no CARF.
Ora, ao decidir apresentar a impugnação em face do lançamento, o Impugnante
assumiu o ônus de apresentar documentos que fundamentem as alegações
apresentadas, sob pena de serem considerados não alegados os fatos não
provados.
O Código de Processo Civil estabelece como regra que o ônus da prova recai sobre
aquele quem alega. E o Decreto no 70.235/72 dispõe que a impugnação deverá
ser instruída com documentos em que se fundamentar:
Art.15 - A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Vale trazer à colação, também, o enunciado no art. 16, § 4°, do mesmo diploma
legal, segundo o qual a prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a
menos que: a)
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
36
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Extrai-se dos artigos supra citados, que a prova documental deve ser apresentada
sempre na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente
previstos. É de salientar que cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de
incidir em algumas destas hipóteses. Entretanto, não logra o impugnante
demonstrar a ocorrência de quaisquer destes fatos previstos no Decreto
70.235/72, o qual permitiria o deferimento do pedido, como de resto nada foi
trazido até o presente momento.
Por fim, a Lei 7.713/89, art. 3°, §3°, define que o imposto de renda incide sobre
todo rendimento, o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os
acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)
Comprovado nos autos o recebimento de rendimento pago com simulação e
fraude ao impugnante por interposta pessoa, a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda encontra-se plenamente demonstrada.
Cabe, portanto, exclusivamente ao Impugnante o ônus da comprovação do não
recebimento ou do oferecimento dos valores, de forma correta, à tributação.
O ônus da comprovação da natureza do rendimento é do beneficiário e não do
Fisco. Não cabe ao Fisco comprovar que o rendimento é tributável, mas tão-
somente que o contribuinte percebeu os rendimemtos, no montante e na data
especificados.
Não desconstituída a robusta comprovação da prática omissão de rendimentos
tributáveis pelo impugnante, deve-se manter integralmente a autuação.
Apenas para frisar, a D Autoridade Fiscal respeitou a farta documentação
probatória juntada aos autos para aferir o rendimento omitido, respeitados os
critérios materiais e temporais.
Nada há para corrigir, nesse aspecto, à autuação fiscal.

DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
37
Quanto ao pedido do Recorrente de sustentação oral feito ao final de seu Recurso
Voluntário, por ocasião da sessão de julgamento do presente recurso, cabem as seguintes
considerações:
O recurso voluntário não é o meio apropriado para requerimento dessa natureza.
Sendo assim, a esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de sustentação oral devem
ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a forma e o prazo
estabelecidos no regimento interno desse Conselho (anexo da portaria 1634 de 21/12/2023) e nas
demais normas atinentes ao tema que tenham sido expedidas por seu presidente (Portaria CARF
no. 1240 de 2 de agosto de 2024).
Portanto, não assiste razão ao recorrente no seu pedido de sustentação oral, feito
por meio do recurso voluntario.

DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DOS ADVOGADOS
Quanto ao pedido do Recorrente, para intimação no endereço dos advogados,
trata-se de matéria sumulada conforme a seguir:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.

Portanto, não assiste razão ao Recorrente.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações dos princípios constitucionais e princípios do não confisco, rejeito as
preliminares, e, no mérito, dou provimento parcial para reduzir a multa qualificada ao percentual
de 100%.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.234 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720815/2016-31
38
Assinado Digitalmente
LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR

Fl. 571
DF CARF MF
Original